Tribunal: CARF
Processo: 13009.000190/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000190/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.920 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO ROCHA DE ASSUNCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES SIMUTÂNEAS. DESPESAS DE DEPENDENTES E
PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependentes referente à própria filha/alimentanda, aliado ao fato de a mesma
também ter apresentado declaração de ajuste em separado no ano-calendário
em comento.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO QUE OS PAGAMENTOS OCORRERAM NOS TERMOS
DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos dispêndios, em conformidade com a legislação
de regência, considerando mera liberalidade os pagamentos realizados.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000190/2007-10
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 25.397,71, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.272,00, e da dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 62.400,00, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$
12.443,76 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-31.462, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 60/62):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário 2004 às fls. 04 a 06. Tal lançamento apurou dedução indevida de
pensão alimentícia judicial no valor de R$ 62.400,00 e glosa da dependente, Maria
Fernanda Graciosa de Assumpção.
O lançamento está cobrando um crédito tributário no montante de R$ 25.397,71 e o
enquadramento legal consta às fls. 05 e 06 verso.
O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 01 e 02, alegando,
em síntese, que está juntando documentação para comprovar a decisão judicial da
pensão em nome de Maria Inês Graciosa de Assumpção, Maria Fernanda Graciosa de
Assumpção, Luiz Antonio Rocha de Assumpção, Ana Cecília Graciosa de Assumpção e
Pedro Henrique Graciosa de Assumpção. Mesmo com o pagamento da pensão, tais
beneficiários não perderiam a condição de dependentes. Para comprovar a relação de
dependência da filha, Maria Fernanda Graciosa de Assumpção, junta documentação
para provar que a mesma cursou pós-graduação no ano em questão. Pede o
cancelamento do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000190/2007-10

Cientificado da decisão, em 17/12/2010 (fls. 66), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 28/12/2010, recurso voluntário (fls. 67/72), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos:
RELATÓRIO
DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
DO PRINCÍPIO DOS MOTIVOS DETERMINANTES
DO VOTO
DA GLOSA POR TER DEDUZIDO COMO DEPENDENTE MARIA FERNANDA
GRACIOSA DE ASSUMPÇÃO
Sobre a dependência dos filhos e da esposa do Recorrente, está pacificado o tema visto
se tratar de uma decisão judicial já transitado em julgado, devendo ser reformada a
decisão recorrida para acolhimento das despesas declaradas.
Além disto, não observou o a decisão recorrida que Maria Inês Graciosa de Assumpção,
não se trata de ex-esposa, visto que os autos apresentados não se referem à separação
judicial ou divórcio, mas sim, a Dação e Recebimento de Alimentos.
No caso em tela, a decisão judicial declara que, não obstante esteja sendo constituído o
pagamento de alimentos à cônjuge varoa e seus filhos, estes não perderão a condição de
dependentes econômicos do cônjuge varão, leia-se Recorrente.
DA GLOSA DA VERBA DE DEDUÇÃO DA PENSÃO JUDICIAL NA ORDEM DE
R$ 62.400,00
Os alimentandos apresentaram declaração de ajuste anual em separado, comprovando os
pagamentos realizados, sendo, portanto, a apresentação de recibos comprobatórios
desnecessário e redundante.
Ademais, visto ter se passado mais de 5 anos do fato, a obrigação da guarda de tais
documentos está prescrita.
Caso entenda este Conselho a necessidade, todos os alimentandos se propõem elaborar
escritura pública declaratória, fornecendo o recibo do que foi recebido. Caso seja
necessário tal providência requer a concessão de um prazo de 60 dias para tal
providência.
DO ARROLAMENTO DE BENS
Em atenção ao disposto no § 2o do Decreto no 4.523/2002, vem arrolar a sala comercial
de no 606 do prédio 11 da Rua Cel. João Rufino em Valença RJ, registrado sob no 11957
do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Valença.
Requer, ao final, seja apensado o presente recurso aos autos do processo no
17833.000068/2007-88; seja reformada a decisão recorrida para cancelar as glosas em litígio; e
que se conveniente, seja aberto prazo de 60 dias para que os alimentandos possam elaborar
escritura pública declarando haverem recebido integralmente a pensão judicial. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 75/105.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000190/2007-10

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas remanescentes em litígio sobre as despesas de dependentes e
pensão alimentícia judicial:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve a
glosa das despesas de dependentes e pensão alimentícia relativa ao ano-calendário de 2004, por
falta de previsão legal para a respectiva dedução – por falta de comprovação da relação de
dependência de sua filha/alimentanda Maria Fernanda Graciosa de Assumpção e por falta de
comprovação do pagamento da pensão alimentícia a sua esposa e filhos – buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos,
ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos cópia das DAA/2005 de
sua esposa e de seus filhos, atestando os pagamentos realizados (fls. 82/105).
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados
informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios realizados, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000190/2007-10

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
60/62) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/10), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão proferida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor na decisão
recorrida (fls. 61/62), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Inicialmente importa salientar que o juiz ao afirmar que a ex-esposa do contribuinte e
seus filhos continuariam dependentes, não tratou da relação de dependência no
campo tributário, mas sim na esfera civil.
Cabe esclarecer que a dependência prevista na lei tributária restringe-se ao universo do
tributo, não tendo nenhuma pretensão em delimitar quais seriam as condições para que
um indivíduo, em sentido amplo, seja considerado dependente de alguém. Portanto, não
se pode confundir a figura do dependente para efeito de dedução na declaração de
ajuste anual, com a subjetiva condição de dependência para todos os demais
campos da vida civil.
O parágrafo 1o, do art. 78, do RIR/99, dispõe que o contribuinte ao pagar pensão
alimentícia judicial, perde o direito a deduzir como dependente o beneficiário da
respectiva pensão, conforme abaixo:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei n 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o. A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente."
Além disso, a filha do autuado, Maria Fernanda Graciosa de Assumpção, apresentou
declaração de ajuste anual em separado no ano-calendário de 2004, conforme
consulta ao Sistema Informatizado da Receita Federal, não podendo, então, no mesmo
ano-calendário, figurar como dependente na declaração de ajuste de qualquer
outra pessoa.
Com base no exposto supra, a mencionada filha do impugnante não pode ser deduzida
como dependente na declaração de ajuste do contribuinte no ano-calendário em
comento, independente dela ter cursado pós-graduação no respectivo ano.
Sendo assim, fica mantida a glosa de dependente praticada pela fiscalização.
É imperativo salientar que a dedução a título de pensão alimentícia judicial somente é
cabível quando restar comprovado nos autos que tal pagamento ocorreu de acordo com
o que foi determinado na decisão judicial que homologou a respectiva pensão.
Portanto, para ter direito à dedução o contribuinte precisa provar o seu efetivo
pagamento bem como deve apresentar a decisão judicial que homologou a pensão
alimentícia judicial.
Analisando-se o processo, constata-se que o Fisco glosou a pensão judicial de R$
62.400,00.
Verifica-se que o interessado trouxe aos autos, entre outros documentos, a sentença
judicial que homologou a pensão (fl. 24) e o despacho do escrivão à fonte pagadora (fl.
25).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000190/2007-10

Todavia, o contribuinte furtou-se de juntar ao processo qualquer documento que
pudesse comprovar o suposto pagamento da mencionada pensão alimentícia
judicial.
Dessa forma, não há como acatar a referida dedução a título de pensão judicial no valor
de RS 62.400,00, alegada pelo impugnante, devendo ser mantida a dedução indevida
descrita na notificação de lançamento.
De fato, o Recorrente em sua DAA lançou deduções relativas à dependentes,
dentre as quais Maria Fernanda Assumpção, bem como registrou o pagamento de pensão
alimentícia aos mesmos beneficiários (esposa e filhos), acumulação esta inadmissível nos termos
do art. 78, § 1o do RIR/99, sendo vedada tal conduta, uma vez que o pagamento de alimentos e a
relação de dependência direta são incompatíveis e excludentes, excetuando-se a hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário, o que não é o caso dos autos.
Ademais, a aludida filha/alimentanda, também promoveu declaração em separado, não podendo
figurar como dependente na DAA de outra pessoa, aliás, como bem fundamentado na decisão
recorrida. Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção do lançamento no particular.
Já em relação à pensão alimentícia, conforme se depreende da decisão de piso, a
despesa declarada (R$ 62.400,00) não foi acatada, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, ao teor dos parâmetros fixados na decisão homologatória proferida nos autos do
Acordo Amigável de Dação e Recebimento de Alimentos no 7625/00, que tramitou na Vara de
Família, Infância e Juventude de Valença/RJ.
Assim, no que se refere às despesas declaradas, as DAA dos alimentandos
(esposa e filhos), por si só, não se mostram suficientes para motivar o deferimento do pedido de
dedução, sendo necessário, de fato, a comprovação do efetivo pagamento (comprovantes de
pagamento, desconto em folha de pagamento, depósitos em conta dos alimentandos,
transferências/extratos bancários, etc.), de forma a permitir à fiscalização, dentro de sua
competência institucional, promover a conferência dos requisitos necessários à fruição do
benefício fiscal, observadas as normas do direito de família e a efetividade dos valores
acordados, ao teor da legislação de regência (art. 49 da IN no 15/2001). Não é demais relembrar
que o Recorrente teve oportunidades para trazer aos autos os respectivos comprovantes
imprescindíveis à ação fiscal, tanto na impugnação quanto no presente recurso, e não o fez.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente a glosa operada, à mingua de suporte comprobatório
consistente.
No que tange ao pedido de eventual dilação de prazo para juntada de novos
documentos, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente
ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à
formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo
no presente feito.
Quanto ao pedido de apensamento deste feito ao processo no 10730.003722/2007-
18, não vislumbro a necessidade de sua realização, haja vista que tais processos, embora tendo
identidade de partes, possuem molduras fáticas distintas, com matérias e período de apuração
divergentes, inexistindo eventual prejuízo ao Recorrente, sobretudo diante da impossibilidade de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.920 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13009.000190/2007-10

dissídio jurisprudencial, urgindo o não acolhimento do pedido de vinculação e reunião dos
processos.
Por fim, no que tange ao arrolamento ou depósito recursal, vale destacar que a
questão já restou superada, ao teor da Súmula Vinculante n° 21 do STF, não sendo mais cabível
sua exigência para seguimento e admissibilidade recursal, portanto nada a prover no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital